Tribunal: TJDFT
Processo: 0745754-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745754-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional c/c indenizatória que recebeu a petição inicial e deferiu a gratuidade da justiça ao agravado (id 17521846 dos autos n. 0710936-59.2023.8.07.0004). O agravante disserta sobre a indústria da justiça gratuita. Entende que o agravado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Alega que o agravado advoga em causa própria e aufere R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) mensais, enquanto a gratuidade da justiça seria restrita àqueles que auferem até três (3) salários mínimos mensais. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para revogar o benefício da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, determinar o parcelamento das custas processuais. O preparo foi recolhido (id 52761297 e 52761275). O agravante foi intimado para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, pois a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem resposta (id 53361796). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O agravante recorre da decisão que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça ao agravado. O art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, o que indica não ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada